Tribunal: TJMT
Processo: 1037996-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037996-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO), MAJU TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.512.527/0001-08 (AGRAVANTE), MARCELO FERNANDES - CPF: 004.756.079-70 (AGRAVANTE), JULIANA CRIS DE OLIVEIRA - CPF: 051.533.949-05 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO TREMEA - CPF: 247.503.440-87 (AGRAVADO), VANESSA CAROLINE LAGEMANN - CPF: 044.088.051-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO DESPEJO. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR UM LITISCONSORTE. DEFESAS COMUNS. AFASTAMENTO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. ART. 345, I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO QUE PROSSEGUE QUANTO À COBRANÇA. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. RISCO DE BIS IN IDEM. SUCUMBÊNCIA A SER DEFINIDA NA SENTENÇA FINAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo cumulada com cobrança, extinguiu parcialmente o feito por perda do objeto quanto ao pedido de despejo, decretou a revelia de dois corréus e condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contestação apresentada por um dos litisconsortes afasta os efeitos materiais da revelia em relação aos demais réus; e (
ii
) saber se é cabível a fixação imediata de honorários advocatícios, e sobre qual base de cálculo, em decisão que extingue parcialmente o processo, permanecendo em curso o pedido de cobrança.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 345, I, do CPC, a apresentação de contestação por um dos réus afasta os efeitos materiais da revelia quando as matérias de defesa são comuns aos litisconsortes, impedindo a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

4. Em ação de despejo cumulada com cobrança, a defesa que impugna a existência ou o valor do débito aproveita indistintamente à locatária e aos demais corréus, não sendo admissível a dissociação dos efeitos da contestação.

5. A extinção do pedido de despejo por perda superveniente do objeto, quando a ação prossegue quanto à cobrança, não autoriza a fixação imediata de honorários sucumbenciais sobre o valor total da causa, sob pena de desproporcionalidade e risco de bis in idem.

6. A definição da sucumbência deve ser postergada para a sentença final, ocasião em que será possível aferir, de forma global, o resultado da lide e a aplicação do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A contestação apresentada por um dos litisconsortes, quando fundada em defesas comuns, afasta os efeitos materiais da revelia em relação aos demais réus.

2. Em ação de despejo cumulada com cobrança, havendo extinção parcial do pedido de despejo e prosseguimento do feito quanto à cobrança, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser analisada na sentença final, à luz da sucumbência global e do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 344 e 345, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAJU TRANSPORTES LTDA., MARCELO FERNANDES e JULIANA CRIS DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança (proc. no 1016238-37.2024.8.11.0040), ajuizada por
VALMIR ANTONIO TREMEA
.

A decisão agravada, ao extinguir parcialmente o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de despejo (por perda superveniente do objeto, dada a desocupação do imóvel), decretou a revelia dos corréus Marcelo Fernandes e Juliana Cris de Oliveira, aplicando-lhes os efeitos materiais do art. 344 do CPC. Ato contínuo, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa, fundamentando-se no princípio da causalidade.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese:

A inaplicabilidade dos efeitos da revelia: Aduzem que a corré Maju Transportes Ltda.
,
apresentou contestação tempestiva, cujas matérias de defesa (inexistência de débito nos moldes cobrados, direito de retenção e benfeitorias) são comuns a todos os litisconsortes. Invocam a aplicação do art. 345, I, do CPC, para afastar a presunção de veracidade dos fatos em relação aos réus Marcelo e Juliana.

A indevida condenação em honorários: Alegam que a desocupação do imóvel foi espontânea e anterior à efetivação da liminar, a qual sequer surtiu efeitos, pois estava condicionada à prestação de caução pelo Agravado — condição esta jamais cumprida.

Base de cálculo equivocada: Subsidiariamente, argumentam que a fixação de 10% sobre o valor total da causa (que engloba a cobrança ainda em trâmite) para uma extinção parcial é desproporcional e configura bis in idem, devendo a sucumbência ser analisada apenas ao final da demanda ou recair exclusivamente sobre o proveito econômico do capítulo extinto (despejo).

Ressaltam a existência de Ação Declaratória c/c Indenização por Benfeitorias (no 1011405-73.2024.8.11.0040) ajuizada preventivamente pelos Agravantes, demonstrando a litigiosidade prévia e a boa-fé na discussão dos valores.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 327459383), para
o fim de
suspender os efeitos materiais da revelia e a exigibilidade dos honorários até o julgamento de mérito.

Em contraminuta (ID 330679356), o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a contestação da pessoa jurídica não aproveita aos sócios pessoas físicas por falta de extensão expressa e aponta suposto vício na representação processual da contestante. Defende a aplicação do princípio da causalidade para a manutenção dos honorários, alegando que a desocupação ocorreu em razão do ajuizamento da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto por
MAJU TRANSPORTES LTDA., MARCELO FERNANDES e JULIANA CRIS DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança (proc. no 1016238-37.2024.8.11.0040), ajuizada por
VALMIR ANTONIO TREMEA
.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, notadamente o preparo recursal devidamente recolhido, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside em dois pontos: (i) a extensão dos efeitos da contestação apresentada por um litisconsorte aos demais revéis em ação de despejo c/c cobrança; e (
ii
) a cabimento e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais em decisão de extinção parcial do mérito por perda do objeto (desocupação), quando a ação prossegue quanto à cobrança.

O Juízo a quo decretou a revelia dos Agravantes Marcelo Fernandes e Juliana Cris de Oliveira, presumindo verdadeiros os fatos alegados pelo autor, não obstante a apresentação de contestação pela primeira requerida, Maju Transportes Ltda.

A decisão merece reforma neste ponto.

O artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece uma exceção clara aos efeitos materiais da revelia:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I -
havendo
pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

No caso concreto, trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis movida contra a locatária (Maju Transportes) e, presumivelmente, seus garantidores ou sócios ocupantes (Marcelo e Juliana). A defesa apresentada pela pessoa jurídica — que abarca teses de excesso de cobrança, compensação por benfeitorias e inexistência de mora nos termos pleiteados — é, por sua natureza, comum a todos os litisconsortes passivos.

Não há como dissociar a obrigação da pessoa jurídica da responsabilidade dos litisconsortes pessoas físicas no que tange à existência ou o quantum da dívida de aluguel. Se a contestação da empresa visa desconstituir o débito ou o motivo do despejo, tal defesa aproveita integralmente aos demais réus, impedindo a presunção de veracidade dos fatos (efeito material da revelia).

O argumento trazido em contrarrazões de que haveria vício na representação da contestante ou falta de extensão expressa da defesa não prospera para fins de afastar a regra do art. 345, I, do CPC. O fato objetivo é que a lide foi contestada quanto ao mérito da dívida e da posse, o que basta para afastar a presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC.

Portanto, imperioso o afastamento dos efeitos materiais da revelia em relação aos Agravantes Marcelo e Juliana.

Quanto à condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da causa em razão da extinção do pedido de despejo, a decisão também comporta reparo.

O Juízo de origem aplicou o princípio da causalidade, entendendo que a desocupação ocorreu devido ao ajuizamento da ação.

Contudo, a fixação da verba honorária neste momento processual e sobre a base de cálculo eleita (valor total da causa) mostra-se precipitada e desproporcional.

Primeiramente, observa-se que a liminar de despejo foi concedida sob condição suspensiva (prestação de caução no valor total do débito), conforme decisão de ID 178316741 na origem.

É incontroverso nos autos que a caução não foi prestada pelo autor/Agravado. Consequentemente, não houve eficácia da ordem de despejo compulsório. A desocupação, embora posterior ao ajuizamento, ocorreu em contexto
onde
já tramitava ação conexa discutindo benfeitorias e direito de retenção, e sem que a força coercitiva do Estado (liminar) pudesse ser exercida por falta de requisito (caução).

Em segundo lugar, e mais importante, a ação prossegue em relação ao pedido de cobrança. O valor da causa engloba tanto o pedido de despejo quanto o montante da dívida cobrada. Condenar os requeridos, neste estágio de saneamento/decisão parcial, a pagar 10% sobre o valor total da causa apenas pela perda do objeto do despejo, implicaria em evidente risco de bis in idem e enriquecimento sem causa.

Isso porque, caso os Agravantes tenham êxito na defesa quanto à cobrança (por exemplo, provando o direito à compensação por benfeitorias na ação conexa), a sucumbência final poderá ser recíproca ou até favorável a eles. Manter a condenação atual significaria obrigá-los a pagar honorários sobre um débito cuja existência ou quantum ainda está sub judice.

A jurisprudência orienta que, em casos de cumulação de pedidos (despejo + cobrança), havendo a perda de objeto de um deles (despejo) mas prosseguindo o feito quanto ao outro (cobrança), a definição dos ônus sucumbenciais deve, preferencialmente, ser postergada para a sentença final, momento em que o Juízo poderá aferir globalmente quem deu causa à lide e quem decaiu de maior parte dos pedidos.

Alternativamente, se mantida a condenação agora, ela deveria ser proporcional apenas ao proveito econômico do pedido extinto (o despejo em si,
usualmente correspondente a 12 aluguéis, e não o total da dívida acumulada). No entanto, dada a conexão com a ação de benfeitorias e a prejudicialidade das questões de fundo, a medida mais adequada é afastar a condenação imediata em honorários.

Dessa forma, a sucumbência relativa à perda do objeto do despejo deve ser analisada conjuntamente com o mérito da cobrança na sentença final, observando-se o princípio da causalidade e da sucumbência global.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória agravada, a fim de:

a) Afastar a aplicação dos efeitos materiais da revelia (art. 344 do CPC) em relação aos réus Marcelo Fernandes e Juliana Cris de Oliveira, reconhecendo o aproveitamento da defesa apresentada pela corré Maju Transportes Ltda., nos termos do art. 345, I, do CPC;

b) Afastar a condenação imediata ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixada na decisão de extinção parcial, determinando que a análise da sucumbência e a fixação de honorários sejam realizadas na sentença final, oportunidade em que será avaliado o resultado global da lide (incluindo a cobrança e a causalidade quanto ao despejo).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026